Tribunal: TJMT
Processo: 1004351-53.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004351-53.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS ELÉTRICOS. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório formulado em ação regressiva movida contra concessionária de energia, visando ao ressarcimento de valores pagos a segurados por danos elétricos em aparelhos eletrônicos. O juízo de origem entendeu pela ausência de prova técnica idônea quanto ao nexo causal entre os danos e a atuação da concessionária de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se os laudos técnicos apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre os danos alegados e a atuação da concessionária; (ii) se a ausência de perícia judicial compromete a prova do nexo causal; (iii) se a aplicação de normas regulatórias e precedentes administrativos ou judiciais externos pode suprir as deficiências probatórias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da concessionária de energia é objetiva, mas exige a demonstração do dano e do nexo de causalidade.
4. A perícia judicial foi frustrada por ausência dos bens sinistrados, impossibilitando a produção de prova técnica imparcial.
5. Os laudos técnicos apresentados são unilaterais, genéricos e não demonstram de forma clara a origem dos danos nem apresentam a qualificação técnica dos emissores, sendo, portanto, imprestáveis para comprovar o nexo causal.

6. A mera ausência de apresentação de relatórios pela concessionária ou a alegação de presunção de falha na rede elétrica não afasta o ônus da prova da parte autora quanto ao dano e à responsabilidade da ré.

7. A invocação de precedentes do TJMG e da Resolução 1.000/2021 da ANEEL não supre a exigência de prova concreta no caso concreto.

8. A alegação de caso fortuito (descarga atmosférica) também afasta o dever de indenizar quando não demonstrada a falha na prestação do serviço.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a demonstração do nexo causal entre os danos e a falha na prestação do serviço. 2. Laudos técnicos unilaterais, genéricos e desprovidos de qualificação profissional não constituem prova idônea para fins de comprovação do nexo causal. 3. A ausência de perícia judicial, por falta dos bens danificados, inviabiliza a análise técnica necessária, e a simples alegação de falha no serviço ou de presunção legal não suprime a necessidade de prova do fato constitutivo do direito.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, arts. 14 e 22; CPC, arts. 373, I, e 381.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelações Cíveis nos 1000315-37.2020.8.11.0031, 1032344-08.2023.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ALLIANZ SEGUROS S/A
, em face de sentença prolatada pelo MM. Juiz
Yale Sabo Mendes
da
7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, que julgou improcedente o pedido contido nos autos da
Ação de Cobrança
,

movida em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Inconformada, a Empresa apelante apresentou razões de recurso, alegando, em síntese, que os documentos anexados à petição inicial são suficientes para demonstrar a responsabilidade da empresa Requerida; que os danos foram comprovadamente suportados pelos segurados; e que não há obrigatoriedade legal de manutenção dos equipamentos danificados ou de produção de prova pericial, sobretudo quando a verificação já se tornou impraticável com o decurso do tempo. Requereu a reforma da sentença para a condenação da Apelada ao pagamento do valor pleiteado, acrescido de juros, correção monetária e honorários. (ID. 305505374)

Foram apresentadas
contrarrazões
, nas quais a Apelada pugna pela manutenção da sentença, reafirmando a ausência de nexo causal, a inexistência de falha na prestação do serviço e a inidoneidade dos documentos apresentados pela Autora. Invoca, ainda, a incidência de fortuito externo como excludente da responsabilidade civil. (ID. 305505378)

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se, na origem de
Ação de Cobrança
,
movida por
ALLIANZ SEGUROS S/A.
,

ajuizada pela seguradora em face da concessionária de energia
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
visando o
ressarcimento da quantia de R$ 52.449,81
, paga aos seus segurados em virtude de supostos danos ocasionados por
oscilação de energia elétrica
.

Alega a parte autora que os danos foram devidamente comprovados mediante documentação, como boletins de ocorrência, laudos técnicos, relatórios fotográficos e comprovantes de pagamento de indenizações, sendo que a ré, na condição de concessionária de serviço público essencial, é objetivamente responsável pelos prejuízos decorrentes da má prestação do serviço, conforme prevê o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e o art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

Ao término da instrução processual, o d. Magistrado
a quo

assim sentenciou o processo
:

“(...) Com fulcro na permissão legal do artigo 370 do CPC,
sobretudo considerando ser o juiz destinatário das provas, por estar suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos
, tomando por base as provas carreadas no caderno processual, passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

Cinge-se a controvérsia sobre o direito de regresso da parte Autora em face da responsabilidade da Ré pelo sinistro que culminou na danificação de aparelhos elétricos que guarnecem os imóveis dos segurados, ocasionando dano material no montante de R$ 52.449,81 (cinquenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e oitenta e um centavos).

Tais prejuízos foram arcados pela parte Autora que, como cediço, se sub-roga nos direitos do segurado contra o causador do dano, conforme previsto no artigo 786 do Código Civil. In verbis:

Art. 786. (...)

No caso, aplica-se o CDC, uma vez que a seguradora, na condição de sub-rogada, é considerada consumidora, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor.

A propósito:

(N.U 1001075-21.2022.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 06/03/2024).

(N.U 1024178-26.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 13/06/2022).

(N.U 1007716-89.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 02/03/2024). Grifei

Nesta toada é válido salientar que a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, respondendo pelos danos causados independentemente de culpa.

Os artigos 14 e 22, do Código de Defesa do Consumidor, preveem que:

Art. 14. (...)

Art. 22. (...)

Ademais, a responsabilidade da Ré em ressarcir os danos materiais causados pela má prestação de seus serviços é objetiva, nos termos do disposto no §6o, do artigo 37, da Constituição Federal (in verbis):

Art. 37. (...)

Outro não é o entendimento do E. TJMT:

(N.U 1041199-78.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023). Destaquei

Nesta ordem de ideias para imputar a responsabilidade pelos danos causados pela parte Requerida, basta a parte Autora demonstrar a comprovação do prejuízo e o nexo de causalidade. Todavia, a parte Requerida alega que não houve a comprovação, por parte da Autora da existência dos requisitos elementares e cumulativos necessários à procedência do pleito indenizatório, uma vez que cabia à seguradora demonstrar a existência dos três requisitos elementares, a saber:
(i) o ato ilícito, (ii) o dano propriamente dito e (iii) o nexo causal entre estes.

Aduz que os documentos unilaterais apresentados pela parte Requerente com a peça de ingresso a fim de comprovar o nexo de causalidade entre os alegados danos e uma conduta da concessionária de energia Ré, não constituem prova suficiente, sendo que os supostos laudos não podem ser considerados como prova técnica, em razão da infringência quanto a competência estabelecida pela Resolução no 218/1973, do Conselho Federal de Engenharia, a qual designa as atividades de elaboração de laudo ou parecer técnico aos profissionais de engenharia.

Defende, ainda, que os documentos são completamente genéricos, sendo insuficientes para fundamentar a procedência do pleito, tal como sequer fazem menção aos métodos utilizados para atestar a causa determinante dos danos causados aos equipamentos, ou seja, a juntada de laudo unilateral não constitui prova suficiente para comprovar o nexo.

Nesta ordem de ideias a responsabilidade somente é excluída caso comprovado que não existiu o nexo de causalidade, sendo que para se obter o pleito indenizatório a parte Autora deve comprovar este nexo causal entre o dano e a conduta, ficando dispensada a prova da culpabilidade dos agentes da pessoa jurídica de direito público ou de direito privado prestadora de serviço público.

Observa-se que nos documentos juntados pela Autora na inicial, produzidos de forma unilateral, não restou satisfatoriamente demonstrada a responsabilidade civil da concessionária Ré pelos danos materiais suportados pela parte segurada, o qual foi reparado pela seguradora Requerente.

Isto porque, não demonstra com clareza se a sobrecarga de energia ocorreu em razão da má prestação de serviços da concessionária, constando apenas a presunção de que as avarias teriam ocorrido a partir da oscilação/sobrecarga na rede elétrica, conforme alardeada na exordial (Id. 140686209).

Ocorre que os documentos produzidos unilateralmente não são suficientes para confirmar a presunção absoluta de veracidade, tem valor probatório relativo, uma vez que deve ser corroborado com demais provas constantes nos autos. Podem servir como início de prova, mas não sendo suficiente para, por si só, amparar eventual decreto condenatório, justamente pelo fato de não ter sido produzido em contraditório, ou seja, sem a oportunidade de participação da parte adversa em sua formação.

Sendo assim, em razão da fragilidade de provas acerca da ocorrência oscilação energia a comprovar o sinistro alardeado na exordial, assim como ausência de preservação dos equipamentos danificados inviabilizando que sejam submetidos à perícia, prejudicando, desse modo, a única prova capaz de comprovar os fatos alegados na inicial, visto que a concessionária de energia Requerida pugnou pela produção de prova pericial.

Nesta circunstância, a parte Autora deixou de demonstrar, de forma isenta de dúvida, o nexo de causalidade entre a suposta conduta da concessionária de energia e o dano noticiado, autorizador do direito da reparação pretendida, e no caso, ante a inexistência de provas do nexo causal, deve ser rejeitada a obrigação da recorrente de restituir a importância pleiteada na inicial.

Neste sentido:

(N.U 1001971-91.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2025, Publicado no DJE 15/03/2025).

(N.U 1007435-55.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 16/03/2025).

(N.U 1004410-39.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 10/07/2024). Destaquei

Nesta trilha, não comprovado que os danos ocorridos nos equipamentos dos segurados foram decorrentes de eventual falha ou ausência de sistemas de proteção e segurança instalados na rede de transmissão da concessionária de serviço público de energia e, ante a impossibilidade de realização da prova pericial nos equipamentos, revela-se inviável o pleito indenizatório, porque ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária e o dano suportado pela seguradora.

Dessa forma, ante a ausência de prova do nexo de causalidade entre suposta conduta da parte Requerida e o dano experimentado pela parte Autora, bem como dos procedimentos estabelecidos pela Resolução no 414/2010 da ANEEL, impõe improcedência da demanda.

A propósito a seguradora Autora não demonstrou provas de fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe cabia, enquanto a concessionária Ré demonstrou a existência de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da parte Requerente, nos termos do artigo 373, I, II do Código de Processo Civil, sendo indevido o ressarcimento postulado. Sem maiores sobressaltos, vejo que a pretensão inicial não merece guarida, ante ausência do dever de indenizar.

ANTE O EXPOSTO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais desta ação de ressarcimento formulado pela Autora
ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A, em desfavor de

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., e por consequência,
CONDENO
a parte Autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ao qual arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa de acordo com a orientação traçada no §2o do art. 85 do Código de Processo Civil.(...)”
. (305505372)

Pois bem.

A controvérsia reside na comprovação do nexo causal entre os danos sofridos nos equipamentos eletrônicos e eventual falha na distribuição de energia elétrica sob responsabilidade da apelada.

De início, cumpre esclarecer que a relação existente entre a concessionária de serviço público e os consumidores de energia elétrica é de
natureza consumerista
, submetendo-se ao regramento do
Código de Defesa do Consumidor
.

A responsabilidade da concessionária é
objetiva
, conforme determinam o
art. 37, § 6o, da Constituição Federal
e o
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
, cabendo à seguradora, na condição de sub-rogada nos direitos dos consumidores/segurados, comprovar os pressupostos ensejadores do dever de indenizar, quais sejam,
(i) a existência do dano, (ii) a conduta da concessionária e (iii) o nexo causal entre ambos.

Embora a responsabilidade da concessionária seja objetiva,
é imprescindível a comprovação do nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o dano alegado
.

No caso em exame, apesar de comprovada a ocorrência dos danos elétricos e o pagamento de indenização securitária a consumidora, entendo que a r. sentença deve ser mantida, pois
não restou satisfatoriamente demonstrada
a relação de causalidade entre os danos sofridos e a conduta atribuída à concessionária ré.

Dos autos, verifica-se que o magistrado de primeiro grau determinou a realização de perícia judicial para averiguação técnica dos equipamentos danificados. Contudo, a própria Apelante informou da impossibilidade de realização da prova pericial, uma vez que os equipamentos não se encontravam mais em sua posse.

Embora a empresa apelante tenha tentado suprir essa lacuna probatória, com a apresentação de laudos da assistência técnica contratada pelos segurados, extrai-se dos documentos juntados em ID`s. 29186883/4, 291869350 e 291869367/8/9 que esses são insuficientes para demonstrar de forma inequívoca o nexo causal entre os danos verificados nos equipamentos e eventual falha na prestação de serviço pela concessionária.

Ora, os laudos são genéricos, limitando-se a apontar como causa dos danos
“descarga e sobrecarga elétrica”,
sem especificar se tais eventos decorrem de falha no fornecimento de energia pela concessionária ou por outras causas, como descargas atmosféricas, problemas na instalação elétrica interna do imóvel ou no próprio equipamento.

Ademais, não consta qualquer indicação da qualificação técnica dos profissionais que elaboraram os referidos laudos, o que compromete sua credibilidade.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou em casos análogos:

(...)
Os
laudos
técnicos apresentados são documentos
unilaterais
que não possuem metodologia detalhada, tampouco identificação de
profissional

habilitado
, sendo insuficientes para comprovar o nexo causal entre a oscilação de energia e os danos alegados.
A seguradora não preservou os equipamentos sinistrados para viabilizar perícia técnica, tampouco produziu prova antecipada, impossibilitando a comprovação do alegado defeito na prestação do serviço da concessionária.
A ausência de prova concreta do nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos alegados inviabiliza a condenação ao ressarcimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, salvo quando demonstrada excludente de responsabilidade.

Laudo
técnico
unilateral
e sem metodologia adequada não é suficiente para comprovar o nexo causal entre oscilações na rede elétrica e danos a equipamentos.
A falta de preservação dos bens sinistrados e a ausência de prova pericial impedem a comprovação do direito à indenização.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC, arts. 349 e 786; CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 381.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 188; TJMT, Apelação Cível no 1011157-41.2023.8.11.0041; TJMT, Apelação Cível no 1000315-37.2020.8.11.0031; TJMT, Apelação Cível no 1041044-07.2022.8.11.0041. (N.U 1001971-91.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 15/03/2025) (destaquei)

(...) III. Razões de decidir

3. Embora a seguradora se sub-rogue nos direitos do segurado, aplicando-se a ela o Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova não isenta a parte autora de demonstrar o evento danoso, o dano e o nexo de causalidade.

4. Os documentos apresentados (
laudos
técnicos) foram considerados insuficientes, pois elaborados de forma
unilateral
, sem assinatura de especialista
habilitado
, e sem detalhamento técnico ou indicação precisa da origem dos danos e das datas do evento.
5. Não houve a instauração de processo administrativo nem produção de perícia técnica apta a comprovar a responsabilidade da concessionária.
6. Ausente a comprovação do nexo causal, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, §§ 2o, 8o e 11, do CPC.

Tese de julgamento: "A inversão do ônus da prova em
ações

regressivas
de seguradoras não dispensa a comprovação mínima de nexo causal entre o dano alegado e a conduta atribuída à parte demandada."
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 346, III, 349, e 786; Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3o; Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, AI 70084700707, Rel. Thaís Coutinho de Oliveira, Décima Câmara Cível, j. 17/12/2020; TJ-MT, Apelação Cível 0013486-87.2016.8.11.0041, Rel. Serly Marcondes Alves, j. 16/12/2020. (N.U 1032344-08.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 12/02/2025) (destaquei)

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência e endossado por esta Corte, descargas atmosféricas (raios),
são decorrentes de casos fortuitos ou força maior
, o que interrompe o nexo de causalidade, e
exclui consequentemente a responsabilidade da concessionária
, diante da ausência da falha da prestação de serviço.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – VÁRIOS SEGURADOS – COM RELAÇÃO A UM SEGURADO - DANOS ELÉTRICOS EM RAZÃO DE DESCARGA ATMOSFÉRICA (RAIO) – CASO FORTUITO – CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR – COM RELAÇÃO AOS DEMAIS SEGURADOS - LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS, SUPERFICIAIS E GENÉRICOS – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatado dos autos que os danos sofridos pelo segurado Multi Trato Nutrição Animal LTDA EPP se deram em virtude de descargas atmosféricas (força maior), que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, os pedidos da inicial devem ser julgados improcedentes.

Com relação aos demais segurados, em que pese os laudos juntados pela seguradora, não há como exprimir daqueles, prova inequívoca que a queima dos equipamentos está relacionada à eventual interrupção dos serviços prestados pela concessionária, porquanto os laudos são genéricos, unilaterais e atestados por técnico sem qualificação profissional.

Havendo ausência de nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, inexiste dever de indenizar.”
(N.U 1037900-25.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRELIMINAR – OFENSA À DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – RESSARCIMENTO À SEGURADORA QUE INDENIZA O CONSUMIDOR – QUEIMA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS – AUSÊNCIA DE PROVA DA OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – OCORRÊNCIA DE CHUVA FORTE E RAIOS – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE RESSARCIR – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – RECURSO PROVIDO. Não há falar em ofensa à dialeticidade quando a parte expõe as razões de sua inconformidade com o decisum de forma clara, bem como os motivos pelos quais busca a sua reforma. Se não há comprovação de que a queima dos aparelhos se deu por oscilação de energia elétrica, descabe falar em direito de regresso da seguradora em relação à concessionária de energia elétrica. Se a queima dos aparelhos eletrodomésticos se deu em decorrência de chuva forte e raios, resta verificada a ocorrência de evento denominado de caso fortuito ou de força maior, que afasta a responsabilidade da concessionária de serviço público em indenizar à seguradora, nos termos do art. 14, § 3o do CDC. Apelo provido com a inversão do ônus sucumbencial.”
(N.U 1000479-65.2019.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)

A apelante sustenta, ainda, que a apresentação dos laudos técnicos seria suficiente para comprovar o nexo causal, conforme disposto no art. 616, II, da Resolução 1.000/2021 da ANEEL. Entretanto, tal dispositivo regulatório deve ser interpretado em consonância com as regras processuais vigentes, que exigem a comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor (art. 373, I, do CPC),
não sendo possível
conferir aos laudos técnicos
unilaterais, genéricos e elaborados por profissionais sem qualificação comprovada
, o
caráter de prova definitiva
.

O art. 616, II, da Resolução 1.000/2021 estabelece:

Art. 616 (...)

II - a confirmação pelo laudo de que o dano tem origem elétrica gera obrigação de ressarcir, exceto se:

a) o laudo indicar que a fonte de alimentação elétrica não está danificada;

b) o laudo indicar que o equipamento está em pleno funcionamento; ou

c) a distribuidora comprovar que houve fraude na emissão do laudo;

Como se vê,
há exceções
que dispensam da obrigação de ressarcir, lembrando que, para o
dispositivo tenha aplicabilidade
, é necessário que o laudo seja tecnicamente consistente e
elaborado por profissional habilitado
, o que
não restou demonstrado no caso em análise
.

É importante ressaltar que, embora o ônus da prova possa ser dinamizado em determinadas situações, essa possibilidade não exime a parte autora de apresentar um mínimo de elementos probatórios que sustentem sua pretensão. No caso dos autos, a apelante
não se desincumbiu desse ônus mínimo
.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a apelante
não logrou êxito em comprovar o nexo causal entre os danos verificados nos equipamentos eletrônicos e falha na prestação do serviço pela concessionária apelada
. Os laudos técnicos apresentados, por serem genéricos, unilaterais e elaborados por profissionais sem qualificação técnica comprovada,
não constituem prova suficiente
para demonstrar o nexo causal.

Dessa forma, impõe-se a
manutenção da sentença de improcedência
, pois não restou comprovado o fato constitutivo do direito da autora, conforme exigido pelo art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela Empresa
ALLIANZ SEGUROS S/A.
, mantendo-se integralmente a r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios fixadas na origem para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025